Tribunal: TJES
Processo: 5003264-97.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003264-97.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PHOTOS FOTOGRAFIAS E FILMAGENS S/S LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2792839).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença seja reformada;
b)
que não há falha na prestação do serviço, posto que a cobrança de multas é lícita;
c)
que não deve ocorrer a repetição do indébito;
d)
que o presente recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a empresa recorrente deve restituir o recorrido pelas quantias pagas por este relativas a multas por cancelamento, e se tal restituição deve ser feita em dobro ou não.

Pois bem. Inicialmente, trata-se de lide que envolve relação de consumo. Por conseguinte, resta incontroverso nos autos o fato de que o recorrido solicitou o cancelamento em questão, haja vista o reconhecimento da recorrente acerca deste.

De maneira oposta, a recorrente alega que não houve falha na prestação do serviço, posto que o recorrido contratou o serviço e, ao cancelar o contrato antes de findar o prazo de carência, deve pagar a multa de rescisão pactuada no instrumento.

Contudo, em que pese a alegação da recorrente, sigo o entendimento do Juízo
a quo
no que tange a sua falha em demonstrar a regularidade da cobrança da multa de fidelidade, ônus que lhe cabia.

Dessarte, não vislumbro qualquer comprovação da ré de que o autor tinha plena ciência das cláusulas no ato do aceite. Destaco que,
em seu artigo 6º, o
CDC
prevê como direito básico do consumidor, a obtenção de informação adequada sobre diferentes produtos e serviços, como a especificação correta de quantidade, as características, a composição, a qualidade, os tributos incidentes e o preço, incluindo os eventuais riscos que tais produtos ou serviços possam causar.

No caso vertente, o que verifico é que, o autor, ao manifestar seu desejo de cancelamento do serviço, foi surpreendido com a cobrança da multa de rescisão contratual, o que comprova que ao firmar o instrumento contratual, o mesmo não tinha conhecimento das obrigações contratuais a serem cumpridas após a pactuação, presunção esta que não foi afastada pela recorrente em sede de contestação.

Sendo assim, a meu ver, ante a ausência de lastro probatório por parte da ré, que foi mantida ainda após a determinação judicial da inversão do ônus da prova em favor da parte autora, não deve prosperar a cobrança face à demandante, devendo ser reconhecida a sua ilegalidade, precedida do seu cancelamento.

Todavia, em relação à restituição em dobro, com a devida vênia do colega magistrado de origem, tenho que tal conclusão merece reparo.

A meu ver, a devolução pelos danos materiais sofridos pelo autor, devem ser devolvidos
na sua forma simples,
visto que, muito embora tenha-se concluído a falha na prestação dos serviços por parte da ré, ora recorrente, o próprio autor confirma ter contratado o serviço ofertado pela ré, não restando comprovada assim a má-fé da mesma
1
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença tão somente para
determinar a restituição dos valores descontados (R$3.899,00 e R$498,00)

de forma simples
, com
correção monetária e os juros de mora dos danos materiais, incidindo, respectivamente, a partir do efetivo prejuízo e do evento danoso,
mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
“(...).5 - Para que seja reconhecida a repetição do indébito em dobro, como previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que "
A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor
". (AGRG no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014) 6 - No caso em exame, vejo que, além de não ter havido pagamento por parte do apelante, não houve má-fé por parte do apelado, uma vez que, embora não tenha agido com o zelo necessário, acreditava cobrar dívida legítima, não havendo que se falar, portanto, em repetição de indébito.(...) (TJ-ES; APL 0011112- 51.2011.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 15/09/2014; DJES 25/09/2014) CPC, art. 503 CDC, art. 14”. (sem grifos no original)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MULTA POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.